Tribunal: TJES
Processo: 5000699-53.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-53.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TELMA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000699-53.2020.8.08.0050

EMBARGANTE: TELMA BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO CLARO ACERCA DA NÃO CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. EVENTUAL ERROR IN JUDICANDO EM PROCESSO DIVERSO QUE NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ENUNCIADO DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

VOTO

Alega o embargante que no julgado proferido houve omissão quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram fixados na decisão embargada em razão da não-apresentação de contrarrazões recursais por parte da ora embargante.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Dito isso, não há qualquer omissão no julgado embargado, eis que o mesmo fora claro e expresso ao prever que, no entendimento deste julgado, descabe condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrida quando esta não apresenta contrarrazões recursais, mesmo possuindo advogado constituído nos autos.

Tal circunstância decorre do fato de entender que a condenação em honorários sucumbenciais, no sistema dos juizados especiais, não possui caráter remuneratório, mas sim, meramente punitivo, tanto que apenas possui previsão para a parte vencida em grau de recurso.

Da mesma forma, não há lógica em punir a parte recorrente se a parte recorrida sequer se manifesta em grau recursal - única fase processual em que a presença de patrono não é facultativa. Tanto que venho admitindo a condenação nos ônus sucumbenciais para casos em que, apesar do patrono não se manifestar em contrarrazões recursais, este realiza sustentação oral em plenário, suprindo a referida omissão.

Diferentemente do alegado, os Enunciados do Fonaje não possuem efeito vinculante, podendo ou não serem seguidos pelos magistrados que atuam no sistema dos juizados especiais.

Por fim, eventual contradição externa ou alegação de erro in judicando deste magistrado em processo diverso em que atuei como revisor não tem o condão de modificar meu entendimento acerca da indicada questão processual, que fora devidamente claro e expresso nos autos, não servindo o instrumento dos embargos de declaração como forma de revisão de julgados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO aos mesmos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.